Tribunal: TJDFT
Processo: 0740887-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740887-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA RECORRIDA: ANTÔNIA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TEMA 1004 DO STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a agravante alega ilegitimidade ativa da parte exequente, afirmando que adquiriu os direitos indenizatórios decorrentes da fração ideal de imóvel de propriedade da exequente, mas que tais direitos foram reservados à exequente na escritura de compra e venda. A agravante também questiona a imposição de multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, cessionária do imóvel, possui legitimidade ativa para pleitear a indenização por desapropriação indireta; e (ii) examinar a adequação da condenação por litigância de má-fé imposta à agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme a tese fixada pelo STJ no Tema 1.004, o princípio da boa-fé objetiva impõe que o adquirente de imóvel ciente de restrição administrativa não faz jus a indenização por desapropriação indireta, salvo hipóteses de vulnerabilidade econômica ou negócios jurídicos gratuitos, o que não se verifica no caso em tela. 4. A aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 e 80 do CPC, requer prova de conduta dolosa com o intuito de alterar a verdade dos fatos ou obter vantagem ilícita, o que não restou demonstrado. A agravante utilizou os meios processuais de forma legítima, exercendo o seu direito de ação sem abuso. 5. A jurisprudência das Turmas Cíveis deste Eg. Tribunal é uníssona em afastar a aplicação de multa por litigância de má-fé quando a parte apenas faz uso legítimo dos instrumentos processuais colocados à sua disposição. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão sob a alegação de omissão na análise da transmissibilidade de direitos indenizatórios decorrentes de desapropriação indireta. O embargante busca rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não servem para rediscutir o mérito da decisão recorrida, destinando-se apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. A contradição relevante para fins de embargos ocorre entre a fundamentação e a conclusão da decisão ou dentro do próprio dispositivo, não se configurando mera divergência interpretativa por parte do embargante. 5. A omissão se caracteriza quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto fundamental para a resolução da controvérsia ou sobre tese firmada em recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso. 6. O dever de fundamentação das decisões judiciais não exige que o julgador responda a todos os argumentos das partes, bastando que explicite as razões suficientes para a conclusão adotada. 7. A decisão embargada analisou adequadamente a questão da transmissibilidade dos direitos indenizatórios, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade a justificar a interposição dos embargos. 8. A mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração, sendo incabível a sua utilização para reexame de matéria fática ou jurídica já decidida. 9. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem demonstrar a ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 6o, §1o, da LINDB, defendendo que o acórdão recorrido deixou de observar o ato jurídico perfeito. Alega que a recorrida vendeu sua fração ideal e respectivos direitos indenizatórios a favor da insurgente, tendo ressalvado apenas os direitos da ação movida em face da TERRACAP e a decisão judicial desconsiderou a venda. Assevera a inexistência de vício de consentimento. Aduz que tem direito em receber os créditos decorrentes da ação movida em face da NOVACAP; c) artigos 489, § 1°, inciso V, 927, inciso III, ambos do CPC, argumentando que o caso dos autos é diferente do Tema 1.004 do STJ, pois não versa sobre legitimidade para propositura de ação de desapropriação indireta; não houve aquisição de área específica e sim de fração ideal; a recorrida é herdeira da referida fração, não tendo sofrido diretamente os efeitos do apossamento administrativo; houve a cessão expressa dos direitos indenizatórios decorrentes da fração ideal, com ressalva apenas da ação movida em face da TERRACAP. Indica que a ação se trata de ação de desapropriação indireta proposta por donatárias de imóvel adquirido após apossamento pelo ente público. Expõe que não propôs demanda postulando direito alheio em nome próprio. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas recursais, bem como que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados PAULO DA GAMA TORRES, OAB/MG 55.288, EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR, OAB/MG 117.069 e LÍGIA DE SOUZA FRIAS, OAB/MG 84.507 (ID 71703231). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso V, 927, inciso III, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto aos pedidos de condenação da recorrida ao pagamento das custas recursais e de fixação dos honorários recursais, embora essa última esteja prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PAULO DA GAMA TORRES, OAB/MG 55.288, EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR, OAB/MG 117.069 e LÍGIA DE SOUZA FRIAS, OAB/MG 84.507 (ID 71703231). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015